Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704141-25.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JHONATA NEVES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado, por meio dos elementos probatórios contidos nos autos, que o réu portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização, desde o momento em que deixou a residência materna até o deslocamento com sua companheira no veículo, bem como posteriormente a utilizou para ameaçar familiares, afasta-se a tese de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo. 2. A autoria e a materialidade foram demonstradas por prova testemunhal harmônica — notadamente os depoimentos da companheira, da mãe e do padrasto —, corroboradas pela atuação policial e por laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que o simples fato de o insurgente estar cumprindo pena por outro delito não autoriza a valoração negativa de sua conduta social, uma vez que tal circunstância não guarda relação direta com seu comportamento no meio familiar, laboral ou comunitário, mas apenas reflete antecedentes criminais já considerados em outro vetor da dosimetria. Defende a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que sequer houve valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do CP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto.” (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003